Tribunal: TJES
Processo: 5002732-57.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002732-57.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SANTANA DE FREITAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5002732-57.2025.8.08.0012

Recorrente: MUNICÍPIO DE CARIACICA

Recorrida: MARIA DE LOURDES SANTANA DE FREITAS

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR.ª MARIA JOVITA FERREIRA REISEN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. PACIENTE IDOSA, ACAMADA, PORTADORA DE COMORBIDADES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ALEGAÇÃO DE FATO SUPERVENIENTE. EDIÇÃO DE PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE QUE INSTITUI A GRATUIDADE DO INSUMO NO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR. TESE DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. A EXISTÊNCIA DE POLÍTICA PÚBLICA FEDERAL NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO NEM REVOGA A ORDEM JUDICIAL JÁ ESTABELECIDA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA MÁXIMA EFETIVIDADE DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CARIACICA em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado por MARIA DE LURDES SANTANA DE FREITAS, condenando o ente público a fornecer fraldas geriátricas.

Narra em resumo a parte autora, ser pessoa idosa e acamada, portadora de múltiplas patologias que lhe impõem o uso contínuo de fraldas, conforme laudo médico anexado. Afirma ter recebido negativa na esfera administrativa e busca, por meio da presente ação, a efetivação de seu direito fundamental à saúde.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...]
ANTE TODO O EXPOSTO, julgo procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar
ID 63036340, determinando, por consequência, que o demandado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, disponibilize à parte requerente,
MARIA DE LOURDES SANTANA DE FREITAS
, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral.

Em recurso, o MUNICÍPIO DE CARIACICA sustenta a ocorrência de fato superveniente, qual seja, a edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que passou a prever a gratuidade de fraldas geriátricas no Programa Farmácia Popular do Brasil. Assevera, ainda, que tal fato acarreta sua ilegitimidade passiva e a ausência de interesse de agir da autora, devendo o feito ser extinto sem resolução de mérito. No mérito, reitera que a responsabilidade pelo custeio do insumo é da União, não podendo o Município ser obrigado a fornecê-lo. Por último, almeja a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente ou extinto.

A parte recorrida, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença aduzindo que a portaria não pode retroagir e que a responsabilidade solidária do Município, prevista na Constituição, prevalece sobre o ato.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

A questão preliminar suscitada em sede recursal confunde-se com o mérito e nele será analisada. A controvérsia central da demanda é decidir sobre se a portaria do Ministério da Saúde (editada posterior à sentença), ao incluir a gratuidade de fraldas geriátricas no Programa Farmácia Popular, possui o efeito de extinguir a obrigação do Município requerido, já reconhecida em sentença, de fornecer o mesmo insumo à parte recorrida. Nesse sentido, cumpre definir se a existência de uma via administrativa federal para obtenção do insumo afasta a responsabilidade solidária do ente municipal.

Com relação ao tema, é relevante dizer que o sistema jurídico brasileiro possui como princípios e fundamentos a ideia de que o direito à saúde é fundamental, indissociável do direito à vida e à dignidade (art. 1º, III, e art. 196, da CF). Trata-se de um dever do Estado, a ser garantido por todos os entes da Federação – União, Estados, Distrito Federal e Municípios – de forma solidária. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178 (Tema 793), sedimentou o entendimento de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

No caso dos autos, verifico que a autora demonstrou, por meio de laudo médico idôneo, ser portadora de comorbidades (obesidade mórbida, insuficiência renal crônica, insuficiência cardíaca e dor lombar crônica), encontrando-se acamada e necessitando do uso contínuo de fraldas geriátricas. Por sua vez, o Município de Cariacica não nega a necessidade da autora, mas argumenta que sua obrigação cessou com a edição da Portaria GM/MS nº 6.613/2025, que disponibilizou o insumo gratuitamente através de um programa federal.

Ao analisar os argumentos das partes, tenho que a sentença não merece qualquer reparo. A tese recursal não se sustenta.

A responsabilidade solidária dos entes federativos significa que o cidadão pode exigir a prestação de saúde de qualquer um deles, não cabendo ao Poder Judiciário, em regra, afastar a obrigação de um dos devedores solidários com base na existência de programa específico mantido por outro. A criação ou ampliação de um programa federal, como o Farmácia Popular, constitui um mecanismo para o Estado cumprir seu dever, mas não opera como uma cláusula de exclusão automática da responsabilidade dos demais entes, notadamente do Município, que é a porta de entrada do SUS e o ente mais próximo do cidadão.

Além disso, a demanda foi ajuizada em 12 de fevereiro de 2025, antes da publicação da referida portaria, de 13 de fevereiro de 2025. O interesse de agir, portanto, era manifesto no momento da propositura da ação, legitimado pela recusa administrativa prévia do próprio Município. A superveniência do ato normativo não tem o condão de extinguir retroativamente a relação processual validamente estabelecida, como bem pontuou a magistrada sentenciante. Impor à recorrida, pessoa em extrema condição de vulnerabilidade, que abandone a tutela jurisdicional já obtida para iniciar um novo percurso burocrático em outro programa seria contrário aos princípios da celeridade, da economia processual e, sobretudo, da dignidade da pessoa humana. Manter a decisão é, pois, medida que assegura a efetividade do direito fundamental à saúde.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Por força da sucumbência, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido. O Município recorrente é isento do pagamento das custas processuais na forma do artigo 20, inciso V, da Lei Estadual nº 9.974/2013.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)